Tribunal: STF
Processo: ARE 1319808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE ITU e por TNL PCS S/A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Decido.
    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE ITU, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 16/11/2015, tendo o agravo sido interposto somente em 09/12/2015.
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 20 (vinte) dias previsto no art. 544, caput, c/c o art. 188, do CPC/73.
    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    Registre-se, também, que está pacificado no STF que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os procuradores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não possuíam a prerrogativa de intimação pessoal. Nesse sentido: ARE nº 854.268/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/9/16; AI nº 816.148/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/10.
    Já quanto à insurgência de TNL PCS S/A, verifica-se que a parte recorrente deixou de juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por MUNICIPIO DE ITU (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por TNL PCS S/A interposto por TNL PCS S/A determino a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente